Tribunal: TJDFT
Processo: 0702041-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA OFERTADO EM GARANTIA REAL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. ART. 3o, V, DA LEI No 8.009/1990. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PREJUDICIALIDADE.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de bem de família ofertado em garantia real e deferiu a constrição de percentual da remuneração do executado. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal. Julgamento conjunto.
II. Questão em Discussão
2. Definir a possibilidade de penhora de imóvel residencial oferecido voluntariamente como garantia real e a legitimidade da penhora de percentual dos vencimentos do executado.
III. Razão de Decidir
3. A impenhorabilidade do bem de família não subsiste quando o imóvel é ofertado como garantia real, nos termos do art. 3o, V, da Lei no 8.009/1990.
4. A penhora de salário pode ser mitigada quando preservado o mínimo existencial, sendo legítima a fixação de percentual moderado, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. Nesse sentido: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 14/11/2018, DJe 19/12/2018; e EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 19/05/2021, DJe 24/05/2021.
6. O Agravo Interno resta prejudicado com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.
IV. Dispositivo
7. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
art. 3o, V, da Lei no 8.009/1990; art. 833, IV, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 14/11/2018; e
STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 19/05/2021.